Tribunal: TJES
Processo: 5000357-94.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000357-94.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RISONETE CARRETTA
RECORRIDO: MARCILENE MATTUSOCH RASSELI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE NÃO SE OBTEVE ÊXITO NA CITAÇÃO DA RÉ. A AÇÃO FOI EXTINTA NOS TERMOS DO ART. 485, INC. IV DO CPC. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA SE DAR PROSSEGUIMENTO À AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA DE R$ 230,00 EM QUE JÁ SE FEZ BUSCA POR ENDEREÇOS DA DEMANDADA PERANTE O INFOJUD, TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR TELEFONE, TUDO SEM SUCESSO. O PROCEDIMENTO DA LEI 9099/95 NÃO PERMITE A CITAÇÃO POR EDITAL DO RÉU, CABENDO À CREDORA FORMULAR TAL PRETENSÃO PERANTE A JUSTIÇA COMUM. CABE REGISTRAR QUE O VALOR DO DÉBITO É RELATIVAMENTE PEQUENO, DE SORTE QUE, AO SE INSISTIR EM TENTATIVAS FRUSTRADAS ATENTARIA CONTRA O PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SEM CUSTAS JUDICIAIS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)